Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EMBARGADA. OBJETO. ALUGUERES. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL SITUADO EM CENTRO COMERCIAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA SOBRE O OBJETO NEGOCIAL. FATO EXTRAORDINÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). APLICAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEMONSTRAÇÃO. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. PAGAMENTO DO ALUGUEL COMERCIAL DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÃO DE FUNCIONAMETO. ALFORRIA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DOS ALUGUERES. METADE DO VALOR CONCERTADO. PERCENTUAL ELEVADO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. MODULAÇÃO DA MINORAÇÃO. REDUÇÃO DOS LOCATIVOS EM 30% DO VALOR CONVENCIONADO. LEGITIMIDADE. ALUGUER. ACRÉSCIMO. INVESTIMENTOS E DESPESAS DO CENTRO COMERCIAL LOCADOR EM MÊS DE MAIOR DEMANDA. FATO NÃO CONSUMADO. INCREMENTO CARENTE DE SUSTENTAÇÃO. ELISÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS DESIGUAL. QUALIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. O parcial acolhimento da pretensão reformatória anteriormente formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, não proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas com o efetivamente concedido ao ora embargado e ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 2o, e 86).
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.